Tribunal: TJES
Processo: 0026972-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026972-43.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA FERNANDES HADDAD

APELADO: HELOYSA HELENA DUTRA LYRIO ARAÚJO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 36, DA LC N.º 282/2004. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Considerando que a apelação deve ser interposta em quinze dias e que houve suspensão do prazo e feriado no período, não há que se falar em intempestividade do recurso. 2 - A Lei n.º 282/04 estabelece que “Art. 36. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar”. 3 - A pensão por morte devida ao cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato depende da existência de decisão judicial, é limitada à cota de rateio e não se submete às regras previdenciárias ordinárias de rateio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026972-43.2017.8.08.0024

APELANTE
: JOELMA FERNANDES HADDAD

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM E HELOYSA HELENA DUTRA LYRIO ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (fls. 801-804) por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Concessão de Benefício Previdenciário (Pensão por Morte).

Da preliminar de intempestividade

O IPAJM alegou, em contrarrazões, a intempestividade do presente recurso, alegando que o último dia do prazo se deu no dia 01/12/2022 e o recurso foi protocolado em 02/12/2022.

Como cediço, a tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, cuja ausência obsta o seu conhecimento.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Assim, é intempestiva a apelação interposta após o prazo legal de 15 (quinze) dias da publicação da sentença.

A sentença foi disponibilizada no dia 07/11/2022 (segunda-feira) e considerada publicada no Diário do Judiciário Eletrônico do dia 08/11/2022 (terça-feira), conforme certificado na fl. 805.

O início do prazo para a interposição do recurso se deu dia 08/11/2022 (terça-feira), devendo ser considerado que o dia 14/11/2022 (segunda-feira) foi ponto facultativo, o dia 15/11/2022 (terça-feira) foi feriado e os prazos foram suspensos no dia 01/12/2022 (quinta-feira), conforme Ato Normativo n.º 265/2022.

Desse modo, não há que se falar em intempestividade do recurso.

Mérito

A Apelante buscou a tutela jurisdicional objetivando o reconhecimento do direito de receber 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício a título de pensão por morte.

A sentença de improcedência do pedido destacou que:

In casu
, quando do falecimento do instituidor da pensão, a autora recebia prestação de alimentos por Sentença judicial em virtude de divórcio, de modo que ela não perdera a sua qualidade de dependente, o que, inclusive, resta incontroverso na espécie, por força da referenciada norma.

[...]

Estando a Requerente separada judicialmente do ex-segurado, que constituiu novo matrimônio, porém amparada por sentença judicial que lhe assegurava prestação alimentícia, a pensão será conferida nos mesmos termos que lhe fora garantido pela decisão judicial, haja vista ser esta decorrente daquela.

A pensão conferida à Autora decorre da relação de direito de família estabelecida com seu ex-cônjuge, e não do direito previdenciário propriamente dito, na qualidade de sua dependente, vez que, repito, não é dependente do segurado, mas sim tem direito à pensão instituída em ação judicial.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante sustenta que tem direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício a título de pensão por morte.

A Lei n.º 282/04 estabelece que:

Art. 36. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente
que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela,
limitada ao valor da cota de rateio

com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar.

Ressalta que a pensão por morte devida ao cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato (1) depende da existência de decisão judicial, (2) é limitada à cota de rateio e (3) não se submete às regras previdenciárias ordinárias de rateio.

Como ressaltado pelo MM Juiz, o direito ao recebimento de pensão por morte devida ao cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, embora reconhecido pela legislação, não do direito previdenciário propriamente dito, na qualidade de sua dependente, mas decorre da relação de direito de família estabelecida com seu ex-cônjuge.

O peculiar acordo feito entre o ex-segurado e a Apelante estabelecia o pagamento de alimentos no valor equivalente a 855% (oitocentos e cinquenta e cinco por cento) do salário-mínimo
à Apelante e à filha menor
, da seguinte forma:

a) 500% (quinhentos por cento) sobre o salário-mínimo a título de sustento material (ALIMENTOS)

b) 230% (duzentos e trinta por cento) sobre o salário-mínimo, a título de moradia (aluguel), até a venda, por parte da Apelante, das terras recebidas em partilha ou a aquisição de imóvel para sua moradia;

c) 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre o salário-mínimo a título de mensalidade escolar para filha.

Desse modo, o percentual estabelecido à título de alimentos não era pago somente à Apelante, mas à ela e a filha menor, tanto que restou demonstrado nos autos que o valor pago em vida pelo ex-segurado à Apelada era de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) .

Ressalto que a filha das partes também foi pensionada, na esfera previdenciária, na qualidade de beneficiária, na condição de filha universitária.

Assim, a pensão por morte do segurado foi destinada a dois beneficiários previstos na legislação previdenciária (esposa e filha menor) e à Apelante, esta em razão de ser beneficiária de pensão alimentícia fixada judicialmente, ou seja, em decorrência de relação de direito de família protegida pela legislação previdenciária.

Desse modo, ao realizar o rateio entre as beneficiárias, observando o limitador previsto em lei, ou seja, o valor da cota de rateio, o IPAJM estabeleceu a cota de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) para cada uma das beneficiárias, que equivalia, à época, a R$ 1.992,24 (mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos).

Ocorre que a filha do beneficiário já se tornou maior e não é mais estudante universitária, tendo perdido a qualidade de dependente para efeitos previdenciários.

Nesta circunstância, a Apelante entende que o valor da pensão deveria ser agora rateado igualmente entre as partes.

Ocorre que, como já destacado, o direito à pensão por morte da Apelante não deriva da condição de dependente previdenciário de segurado falecido, mas da condição de titular de título judicial que garante o pagamento de alimentos decorrentes do direito de família.

Desse modo, as regras previdenciárias relativas ao direito de acrescer quota parte de beneficiário que perdeu tal condição não se aplicam à Apelante, não havendo que se falar em direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor do benefício.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizada, em razão da sucumbência recursal, condenação que fica suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar de intempestividade e negar provimento ao recurso de apelação.